Tribunal: STF
Processo: RE 79277
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-09
Data de publicação: 1974-11-09

Ementa:
AÇÃO COMINATORIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO. CONDENADA A EXECUTADA AO DEVER DE ABSTENÇÃO PERMANENTE
SOMENTE A PARTIR DE SUA VIOLAÇÃO, ANTE A INÉRCIA DO AUTOR, PODERIA
SER ARGUIDA A PRESCRIÇÃO NA EXECUÇÃO, SE DECORRIDO O PRAZO LEGAL.
INOCORRENCIA DE PRESCRIÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.